Tribunal: TJMT
Processo: 1050597-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050597-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 814.456.101-59 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Nos Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Recorrida, ora Embargada, e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o voto é contraditório as provas colacionadas aos autos, pois os documentos juntados pela concessionária de energia não podem ser utilizadas para fundamentar a decisão, por se tratar de documentos apócrifos e unilaterais sem assinatura, bem como o medidor não foi retirado, portanto, aduz não haver provas capazes de demonstrar que a Embargante tenha adulterado o seu medidor com o desvio de energia. Ao final pugna pelo conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios, para o fim de modificar o v. acórdão objurgado.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição digitalizada no movimento 117359450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à contradição alegada, quanto ao não acompanhamento de nenhum “funcionário” do condomínio em que a autora reside, destaco que no voto embargado constou expressamente o seguinte:

“
No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente consta no campo “observações”, digitalizado juntamente com a contestação, que a
“inspeção realizada nesta UC 2021740-2. CDC Ligada. Desvio de
Energia no Ramal de Entrada, 2 Fases.
Senhor Ronaldo (zelador)
,
acompanhou a equipe na inspeção foi deixado uma via do TOI na administração do condomínio
”.
”.

Assim, não há que falar em ausência de acompanhamento no momento da inspeção/fiscalização, visto que caberia a Autora comprovar que o Senhor Ronaldo não era zelador do condomínio na época dos fatos.

Quanto a alegação de que não há comprovação do desvio de energia elétrica, em razão da anomalia constatada no medidor, observo na decisão constou que após a irregularidade no medidor ocorreu em 01.08.2019, houve aumento considerável no registro de energia elétrica, fato este que ocasionou a cobrança do valor não registrado enquanto perdurou a irregularidade.

Abaixo transcrevo parte da decisão recorrida, que menciona especificamente acerca dos fatos alegados nos Embargos:

“No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se a consumidora sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado.

Ademais, apesar das alegações da recorrida de que desconhece a pessoa que acompanhou a inspeção, observo que o endereço residencial se trata de um condomínio e que a vistoria foi acompanhada pelo zelador, portanto, totalmente válida.

Além disso, após a constatação da irregularidade no medidor que ocorreu em 01.08.2019, houve um aumento considerável no registro de energia elétrica, conforma abaixo demonstrado:

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante
o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022